Tribunal: TJBA
Processo: 8001030-89.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001030-89.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVERALDO MORAES DOS SANTOS Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO DO AUTOR PELO JUÍZO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Everaldo Moraes dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, nos autos da ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A. O juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob fundamento de incompetência absoluta do juízo comum para processar causas que se enquadram no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, defendendo, inclusive, a superação da jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção de processo, sem resolução do mérito, em razão de declinação ex officio da competência para o Juizado Especial Cível, quando a parte opta pelo ajuizamento da demanda no juízo comum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 confere à parte autora a faculdade de optar pelo ajuizamento da ação no juízo comum, sendo a competência dos Juizados Especiais Cíveis de natureza relativa. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios entende que a competência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme a Súmula 33 do STJ. 5. O exercício da ação no âmbito do Juizado Especial é facultativo, conforme dispõe o Enunciado nº 1 do FONAJE. 6. A extinção do feito por declinação ex officio da competência para o juizado especial configura violação ao direito de escolha processual conferido ao autor, o que impõe a cassação da sentença. IV. DISPOSITIVO 7.Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º; CPC, art. 64, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 33; STJ, CC 90.218/MG, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Seção, j. 14.11.2007; TJRS, CC nº 70072858285, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 06.03.2017; Enunciado nº 1 do FONAJE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001030-89.2021.8.05.0063 , em que figuram como apelante EVERALDO MORAES DOS SANTOS e como apelado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237